Tribunal: TJPA
Processo: 0857927-59.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857927-59.2021.8.14.0301

APELANTE: NAYARA SHIRLEY SILVA DOS SANTOS

APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. APTIDÃO DEMONSTRADA POR PROFISSIONAL HABILITADO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente ação ordinária visando à anulação de ato administrativo que eliminou candidata na etapa de avaliação psicológica de concurso público da Polícia Militar do Pará.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a eliminação de candidata por inaptidão psicológica quando demonstrada, por laudo técnico produzido por profissional habilitado, sua aptidão para o exercício do cargo, além de posterior aprovação em todas as demais etapas do concurso.

III. Razões de decidir.

3. O exame psicológico é etapa legítima do concurso público, desde que previsto em lei e regulado por critérios objetivos.

4. A candidata foi considerada inapta em avaliação psicológica, mas posterior exame por profissional habilitado atestou sua aptidão.

5. A ausência de contestação específica pela Administração e a aprovação da candidata nas etapas seguintes do certame confirmam sua aptidão.

6. Constatada a ausência de motivação concreta e a existência de vícios no ato administrativo impugnado, impõe-se sua anulação.

IV. Dispositivo e tese.

7. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido inicial julgado procedente.

Tese de julgamento: "1. A eliminação de candidato em avaliação psicológica de concurso público exige fundamentação concreta e respeito a critérios legais e objetivos. 2. Apresentado laudo técnico de profissional habilitado atestando a aptidão e havendo aprovação em todas as demais etapas, é devida a anulação do ato administrativo de eliminação."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, I; 42, § 1º; 142, § 3º, X.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 44.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e seis dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco.

Turma julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por NAYARA SHYRLEY SILVA DOS SANTOS visando à reforma da decisão proferida pela Juíza da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA, C/C PDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0857927-59.2021.8.14.0301, ajuizada em desfavor do INSTITUTO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO/IADES, julgou improcedente o pedido.

Em suas razões (id. 25238481, págs. 1/15), após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade recursal, historia a apelante que participou do concurso público de admissão ao Curdo de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar, regido pelo Edital nº 1º-CFP/PMPA/SEPLAD/2020.

Frisa a recorrente que foi surpreendida pela sua eliminação na etapa de avaliação psicológica.

Diz que, diante disso, ajuizou ação anulatória, tendo alçado em grau de tutela provisória em agravo de instrumento, a sua continuidade no certame.

Frisa que por força de decisão, prosseguiu no concurso e foi aprovada em todas as demais etapas.

Alude a apelante que o apelado não contestou os fatos e provas elencados na peça vestibular, ao revés apresentou simples petição informando o cumprimento de liminar.

Aduz que após a instrução, a juíza de piso proferiu sentença e julgou improcedente o pedido por entender que o ato administrativo impugnado não ostenta ilegalidade.

Defende a não aplicação dos efeitos da revelia, destacando, nesse ponto, que a não contestação implica na presunção de veracidade dos fatos elencados pela parte autora, conforme os termos do artigo 334 do CPC.

Afirma que na ocasião da entrevista devolutiva foi-lhe entregue relatório psicológico, no qual consta que foram detectadas inexatidões por psicólogo assistente e que referido profissional a considerou apta ao concurso em questão.

Apresenta fundamentos a respeito da necessidade de o Judiciário anular ato revestido de ilegalidade.

Cita o artigo 5º, XXXV, da CR/88.

Menciona a recorrente que o exame psicológico aplicado pelo recorrido se encontra eivado de vícios, que foram apontados por profissional assistente.

Sustenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo à apelação, de acordo com o artigo 995 e artigo 1.012, § 4º, ambos do CPC.

Alude que há relevância da fundamentação e o perigo de lesão grave e de difícil reparação.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a decisão atacada com a procedência do pedido formulado na inicial.

Recurso tempestivo (id. 25238482, pág. 1).

Em suas contrarrazões (id. 25238485, págs. 1/10), o Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades) arguiu, após breve explanação dos fatos, fundamentos relativos ao ferimento ao princípio da isonomia e vinculação ao edital; separação dos poderes e inviabilidade de o Judiciário aferir requisitos estipulados pela Administração Pública e ausência de irregularidade de sua parte.

Ao final, requer o não provimento do recurso.

Apelo recebido no duplo efeito (id. 25854508, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade judicial concedida na origem, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou Nayara Shyrley Silva dos Santos a anulação do ato administrativo que a considerou inapta na etapa de avaliação psicológica no concurso de admissão ao Curso de Formação de Praças (CFP) da Polícia Militar do Pará (PMPA) pelas razões relatadas.

Tratando-se de concurso público, tem-se que o exame psicológico é aquele em se que afere as condições psíquicas de candidato a provimento em cargo público. Cuida-se de requisito legítimo, dado que as funções da mencionada carreira devem ser ocupadas por pessoas mentalmente saudáveis.

Não obstante, há que se considerar que a exigência relativa à aferição psíquica do candidato ao concurso deve ser prevista em lei, como claramente estabelecido no artigo 37, I, da CR/88,
verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

Sobre o tema em questão, já sedimentou o Supremo Tribunal Federal (STF) em Súmula Vinculante nº 44 que: “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.”

Tratando-se de concurso de ingresso à carreira militar, a possibilidade de requisitos diferenciados para o ingresso encontra alicerce no artigo 42, § 1º e artigo 142, § 3º, X, ambos da CR/88,
verbis
:

Art. 42. Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.

§ 1º Aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do art. 14, § 8º; do art. 40, § 9º; e do art. 142, §§ 2º e 3º, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do art. 142, § 3º, inciso X, sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores.

Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.

[...]

§ 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições:

[...]

X - a lei disporá sobre o ingresso nas Forças Armadas, os limites de idade, a estabilidade e outras condições de transferência do militar para a inatividade, os direitos, os deveres, a remuneração, as prerrogativas e outras situações especiais dos militares, consideradas as peculiaridades de suas atividades, inclusive aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra.

No âmbito deste Estado, a regulamentação para os requisitos de ingresso na Polícia Militar se dá pela Lei Estadual nº 6626/2004, que foi alterada pelas Leis nºs 8.342/2016 e 8.971/2020, cujo art. 6º, II c/c o art. 9º prescrevem que:

Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

[...]

II - avaliação psicológica; (NR)

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar os cursos de formação ou de adaptação para o cargo a ser exercido.

No caso, verifica-se que o edital do concurso público para o CFP/PMPA/2020, em seus subitens 12.5, 12.10 e 12.11, é claro em prever os critérios objetivos a serem utilizados durante o exame de avaliação psicológica, os quais estão em perfeita consonância ao previsto em lei, senão vejamos:

12.5 A avaliação psicológica será realizada mediante o emprego de um conjunto de técnicas e instrumentos científicos validados pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que propiciarão um prognóstico a respeito do desempenho do candidato, suas características intelectivas, motivacionais e de personalidade compatíveis com a multiplicidade, periculosidade e sociabilidade inerentes às atribuições das diversas funções institucionais da PMPA, além do porte e uso de arma de fogo.

(...)

12.10 Para ser considerado indicado, o candidato deverá participar de todas as fases da avaliação psicológica e apresentar o perfil estabelecido para admissão no CFP/PM e posterior ingresso na PMPA, conforme a seguir: capacidade de comando e liderança; capacidade de julgamento/percepção e iniciativa; produtividade e tomada de decisão; maturidade; confiança; estabilidade emocional; controle da agressividade e da ansiedade; adaptação e resiliência; resistência à frustração e à pressão; sociabilidade e competência no relacionamento interpessoal; deferência e obediência às normas e regras; empatia; assistência; responsabilidade e persistência; fluência verbal/comunicação; atenção concentrada e difusa; memória; inteligência; demonstração de ausência de fobia; ordenação e organização de pensamentos.

12.11 Será considerado contraindicado para admissão no CFP/PM, o candidato que apresentar as seguintes características: a) prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas; b) restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

Na hipótese sob exame, extrai-se do caderno digital que a apelante se submeteu ao exame psicológico para ingresso ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar, contudo foi considerada inapta na avaliação por ter apresentado características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo, conforme relatório psicológico inserido no id. 25238411, págs. 1/3.

Diante disso, em 6/9/2021 a recorrente se submeteu a novo exame psicológico, com a adoção das técnicas previstas na Resolução CFP nº 009/2018, concluindo-se na ocasião pelo profissional incumbido do exame que tinha a aptidão necessária para ingressar na carreira militar almejada (id. 25238418, págs. 1/4).

Vale destacar que a apelada não contestou os fatos e as provas colacionadas na peça vestibular. Ao revés, limitou-se a informar o cumprimento da decisão liminar e a reinclusão da apelada no certame na condição “sub judice” (id. 25238459, págs. 1/2).

Por outro lado, observa-se que a apelante logrou aprovação no curso de Formação de Praças (CFP) tendo obtido conceito geral “Muito Bom”, conforme se afere do Boletim Geral nº 052, de 16/3/2023 (id. 25238443, págs. 1/2). Diante disso, é de se concluir que possui todos os requisitos necessários à carreira militar, sobretudo aptidão psicológica apurada por profissional legalmente habilitado, conforme relatado.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto para, reformando a sentença, julgar procedente o pedido autoral e anular o ato administrativo que considerou a apelante inapta na etapa de avaliação psicológica no certame em questão, confirmando, por conseguinte, a sua manutenção nas fileiras da Corporação.

Inverte-se o ônus de sucumbência.

É como o voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 28/05/2025